Tribunal: TCU
Processo: 016.177/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4774/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.177/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bianca Davi Pereira de Almeida (XXX.423.124-XX); Gustavo Emanuel Oliveira Bastos (XXX.756.886-XX); Izabela Maia Caldeira Brant (XXX.738.716-XX); Larissa Lins da Rocha Silva (XXX.339.354-XX); Lucas Conceição dos Santos (XXX.666.425-XX); Luiza Gentilini da Silva Medina (XXX.517.160-XX); Marcos Vinicios Carneiro Rocha (XXX.587.249-XX); Mariana Maria da Costa Soares (XXX.955.723-XX); Pedro Ivo Vasconcellos da Costa Pinto (XXX.744.957-XX); Thaisa Marques de Lima Sanches (XXX.255.691-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.